Tribunal: CARF
Processo: 10980.722670/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722670/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.008 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
ALESSANDRA WOELLNER DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTO BRUTO. IMPOSTO RETIDO.
COMPENSAÇÃO NO AJUSTE.
O imposto de renda retido na fonte não é passível de dedução da base de
cálculo do ajuste anual, mas de compensação com o imposto devido apurado.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RECONHECIDAS. JUROS DE MORA.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA. Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais sobre
verbas trabalhistas pagas em atraso em decorrência de sua natureza
indenizatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e para determinar o recálculo
do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título
de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou
função.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722670/2009-94
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722670/2009-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2007, ano-
calendário 2006, emitida para a redução do saldo de imposto a restituir, de R$ 25.487,04
para R$ 7.189,99, após o deferimento parcial de Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL (fl. 11). A notificação diz respeito à constatação, em relação a
processo judicial trabalhista, de omissão de rendimentos, de R$ 71.264,70, recebidos
acumuladamente, do BANKBOSTON, com o reconhecimento adicional de R$ 1.300,75
de imposto de renda retido na fonte, considerando o rendimento bruto, conforme guias
de retirada e imposto de renda retido na fonte, de R$ 379.261,95 e honorários de
advogado de R$ 120.940,50, perfazendo o valor tributável de R$ 258.321,45, cotejado
com o valor declarado de R$ 187.056,75.
Cientificada, por via postal, em 13/05/2009 (fls. 31 e 32), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 12/06/2009, impugnação (fls. 02/05), acompanhada de
documentos (fls. 06/22), na qual, em síntese, diz que o “contador” declarou somente os
valores líquidos, não considerando o IR recolhido; apresenta cálculos demonstrativos
dos valores em questão; e conclui que não houve omissão de valores recebidos.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTO
BRUTO.
IMPOSTO
RETIDO.
COMPENSAÇÃO NO AJUSTE.
O imposto de renda retido na fonte não é passível de dedução da base de cálculo do
ajuste anual, mas de compensação com o imposto devido apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o contador declarou somente os valores líquidos, não
considerando o IR recolhido e apresenta cálculos demonstrativos dos valores em questão,
concluíndo que não houve omissão de valores recebidos.
É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722670/2009-94

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o tratamento aplicável ao imposto de renda retido na fonte -
IRRF, eis que a Recorrente, embora reconheça que tal valor deixou de ser considerado como
parte integrante dos rendimentos auferidos, tributando apenas os valores líquidos auferidos,
defende que não haveria omissão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O presente litígio diz respeito ao tratamento aplicável ao imposto de renda retido na
fonte – IRRF, eis que a impugnante, embora reconheça que tal valor deixou de ser
considerado como parte integrante dos rendimentos auferidos, tributando apenas os
valores líquidos auferidos, defende que não haveria omissão.
Em verdade, a parcela líquida recebida não delimita em si própria a totalidade do
rendimento auferido pela contribuinte, posto que a retenção na fonte de valores, seja a
título de imposto de renda ou sob outra designação, não altera a natureza do rendimento
bruto sobre o qual foi calculada.
A Lei no 9.250, de 1995, à época com as alterações da Lei no 11.311, 2006, não deixa
dúvidas acerca da apuração da base de cálculo do ajuste anual do imposto de renda da
pessoa física:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual
de R$ 2.373,84 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro
centavos), relativamente: (Redação dada pela Lei no 11.311, de 2006)
(...)
c) à quantia de R$ 1.516,32 (mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois
centavos) por dependente; (Redação dada pela Lei no 11.311, de 2006)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; e) às contribuições para as entidades de previdência
privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722670/2009-94

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro. (...)
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela:
(...)
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)” (Grifou-se)
Como se verifica, os contribuintes devem submeter à tributação no ajuste anual a
totalidade dos rendimentos auferidos, exceto os isentos, não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte; por sua vez, o imposto retido na fonte é passível de dedução
do imposto apurado no ajuste anual, e não da sua base de cálculo.
Por outro lado, a RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de
anos anteriores. Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime
de competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Por ter sido sob a sistemática
do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722670/2009-94

Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de
tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não
representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Neste ponto, deve ser reformada a decisão de piso.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722670/2009-94

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função..
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 159
DF CARF MF
Original